Tribunal: TJES
Processo: 5007488-19.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007488-19.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA MARQUES GARCIA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL. JUROS MORATÓRIOS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por
Lívia Marques Garcia e Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida em ação de anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o banco: I) à restituição de R$ 4.527,26, referente à retenção indevida de verba salarial; II) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora pleiteia, em sede recursal: I) restituição em dobro dos valores; II) limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; III) prova da regularidade da margem consignável; IV) reconhecimento de venda casada; e V) majoração dos danos morais. O banco, por sua vez, requer a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (II) estabelecer se é devida a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; (III) determinar se houve desrespeito à margem consignável legal; (IV) verificar se houve venda casada referente a seguro prestamista; e (V) avaliar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A apropriação integral da verba salarial da autora, mesmo para quitação de dívida existente, configura conduta ilícita, vedada pelo art. 833, IV, do CPC, e pela Súmula 603 do STJ.

4.
A conduta abusiva do banco enseja reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o valor fixado em R$ 3.000,00 razoável e proporcional à ofensa.

5.
A restituição em dobro
não é devida, uma vez
que a cobrança teve origem em dívida existente e incontroversa.

6.
O contrato objeto da demanda trata-se de mútuo pessoal, não sendo aplicável a limitação legal de margem consignável.

7.
Não restou comprovada a existência de venda casada, pois ausente cláusula contratual ou prova de contratação compulsória de seguro.

8.
Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme entendimento do STJ (Súmula 379), aplicável inclusive às cédulas de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso
interposto pelo réu desprovido. Recurso interposto pela autora
provido em parte.

Tese de julgamento:

1.
A retenção integral de salário para quitação de dívida bancária configura ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

2.
A repetição em dobro prevista no CDC não
é devida
na cobrança de dívida existente.

3.
A limitação da margem consignável não se aplica a contratos de mútuo pessoal.

4.
A prova mínima da existência de venda casada incumbe ao consumidor, mesmo com inversão do ônus da prova.

5.
Os juros moratórios
em cédulas de crédito bancário
devem observar o limite de 1% ao mês, salvo autorização legal específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 833, IV e art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 603; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16-12-2008; TJES, ApCiv 0012166-91.2018.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Banestes S. A., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Lívia Marques Garcia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007488-19.2024.8.08.0021.

APELANTE/APELADA: LÍVIA MARQUES GARCIA.

APELANTE/APELADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ões
interposta
s
por
Lívia Marques Garcia e Banestes S. A.

Banco do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida
pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Terceira
Vara
Cível
d
o Juízo de

Guarapari
– Comarca da Capital,
que

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na
petição
inicial “
para condenar o réu
,
Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S/A): (i) a restituir à autora, LIVIA MARQUES GARCIA, a quantia de R$ 4.527,26 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), referente à retenção indevida de verba salarial para quitação de débitos existentes com a casa bancária
[...]
(ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...]
”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LIVIA MARQUES GARCIA contra o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A), de acordo com as razões deduzidas na inicial, com documentos que a instruem, de ID 48057383.

Aduz a autora, em sua petição inicial, ser servidora pública municipal e titular de conta corrente junto à instituição financeira ré. Alega que, insatisfeita com os serviços prestados, solicitou a portabilidade de seu salário para outra instituição - Nubank - o que teria sido aprovado em 22 de março de 2024. Narra que, não obstante a aprovação, a portabilidade não foi efetivada, tendo o banco réu retido a integralidade de seus vencimentos para quitar débitos de cartão de crédito, bloqueando o saldo remanescente e privando-a do mínimo existencial para si e sua filha adolescente. Informa, nesse sentido, ter sido induzida a realizar contratação de novo empréstimo para saldar o débito, conforme orientado pela própria instituição, em condições que reputa abusivas, inclusive no que pertine aos juros de mora, ressaltando, ainda, que possui descontos em seu contracheque relacionados a demais empréstimos consignados contratados junto ao réu que extrapolam a margem consignável permitida por lei. Sustenta também, a existência de descontos mensais a título de seguro prestamista, bem como a cobrança ilegal de ‘cesta multivantagens’.

Pugna, assim, e no mérito, seja decretada a anulação do contrato de mútuo, seja garantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, garantindo-lhe o direito de portabilidade sem retenções indevidas, assim como o ressarcimento de descontos indevidos a título de juros de mora, seguro prestamista e ‘cesta multivantagens’, e também, a limitação definitiva dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos e, por fim, o pagamento de indenização por danos morais em importe não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Nas razões do recurso (
id
15541557), alegou
a
apelante
Lívia Marques Garcia
, em síntese,
que
: 1) “No caso de constatação de cobrança indevida em razão da relação consumerista, a devolução dos valores retidos deve ser em dobro”; 2) “são indevidos e ilegais os valores cobrados a título de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês e 12% ao ano, em todos os contratos firmados com o Requerido, consignados e mútuo pessoal ”;
3) “incumbia à parte ré apresentar nos autos documentos hábeis a comprovação da regularidade da margem consignável questionada na exordial”; 4) “A prática de condicionar a liberação de um empréstimo à contratação de um seguro é conhecida como venda casada, o que é expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor”; e 5) “O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença deve ser considerado baixo, considerando o caráter alimentar do salário e o ato ilícito do banco em reter integralmente os vencimentos da autora”.

Requereu o provimento do recurso a fim de condenar “o Apelado a restituir à Apelante o valor de R$9.054,52 (nove mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), em dobro”, de modificar “a cláusula contratual que estabelece juros moratórios, para reduzi-los a 1% (um por cento) ao mês” e para majorar “os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O apelante Banestes S. A. alegou nas razões de seu recurso (id 15541559), em síntese, que: 1) “o que ocorreu não foi uma ‘retenção’, mas sim um pagamento, uma amortização de dívida líquida, certa e exigível, como parte integrante e indissociável de uma operação maior de renegociação contratual que beneficiou a própria devedora”;
e 2) “A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, é igualmente descabida e deve ser afastada por este Egrégio Tribunal”.

Requereu o provimento do recurso para “julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial”.

O recurso de Banestes não deve ser provido.

O apelo busca afastar a condenação do Banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Restou comprovado (id 15540413) que a instituição financeira se apropriou da integralidade da verba salarial da autora para quitar débito de cartão de crédito. Tal conduta configura ato ilícito, pois viola a proteção conferida ao salário (art. 833, IV, CPC) e contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 603.

A ilegalidade do ato justifica tanto a condenação à devolução do montante indevidamente retido quanto a compensação pelo dano moral, uma vez que, na forma da jurisprudência do C. STJ, “Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral” (REsp n. 1.021.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-12-2008, data da publicação: 18-6-2009). O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com razoabilidade, razão pela qual o apelo do banco deve ser desprovido.

O recurso de Lívia Marques Garcia, por sua vez, merece parcial provimento.

No que concerne à repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o pleito não se sustenta. No caso concreto, embora a forma da cobrança – a retenção do salário – tenha sido reconhecida como ilícita, ela visava à quitação de uma dívida preexistente e incontroversa, oriunda do uso regular do cartão de crédito pela própria autora (id 15540431). Assim, a cobrança, embora efetivada por meios ilegítimos, não se revela indevida, não havendo se falar na subsunção do fato à norma legal.

Com relação à observância da margem consignável, o argumento da apelante de que o ônus de provar o respeito ao limite de 35% seria do banco não se aplica.
Isto porque o contrato discutido no presente feito não trata de empréstimo na modalidade consignado,
que pressupõe o desconto direto em folha
, mas sim de mútuo pessoal (id 15540430)
.

No que se refere à suposta venda casada do seguro prestamist
a
, a sentença também se mostra correta. O juízo de primeiro grau, destinatário da prova, concluiu que “o pacto em referência, consubstanciado no contrato de renegociação de dívida, não prevê a cobrança de seguro prestamista”
e a autora não cuidou de indicar a cláusula instituidora do
s
desconto
s
reclamado
s
. A inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações.

Quanto à majoração do valor dos danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional. A quantia cumpre a dupla finalidade de compensar a autora pelo abalo sofrido com a retenção indevida de seu salário e de punir a conduta ilícita do banco, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O valor está em linha com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo motivos para sua majoração.

Por derradeiro, o pleito de limitação dos juros moratórios é o único que encontra guarida. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que os juros moratórios, nos contratos bancários, devem ser limitados a 1% ao mês, salvo autorização legislativa em contrário (Súmula n. 379).

Quanto à aplicabilidade do referido enunciado às cédulas de crédito bancário,
espécie contratual
objeto da presente demanda, este
egrégio Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de se manifestar, definindo que

“ainda que a dívida que traduz o objeto da demanda em análise tenha origem em Cédula de Crédito Bancário, título para o qual existe regramento específico (Lei n° 10.931/04), aplica-se a limitação dos juros moratórios prevista pela Súmula 379 do STJ, uma vez que a lei em questão não trata especificamente dos juros moratórios, razão pela qual não deve ser afastada a incidência da regra que limita a exigência de tal rubrica em 1% ao mês” (TJES, ApCiv 0012166-91.2018.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 01-03-2021, data da publicação: 10-03-2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto p
elo
Banestes
S.A.

e d
ou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Lívia Marques Garcia
exclusivamente
para limitar os juros de mora do contrato de mútuo (id 15540430,
p. 2
) ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, mantendo, no mais, o julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu para 15% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.